Tribunal: TJSP
Processo: 0024344-36.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Admissibilidade – Vítima que descreveu os fatos com segurança, nas duas oportunidades em que foi ouvida – Policiais Civis que disseram ter visto as imagens de segurança, confirmado por um deles em Juízo – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Condenação que se impõe – Figura privilegiada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Admissibilidade – Vítima que descreveu os fatos com segurança, nas duas oportunidades em que foi ouvida – Policiais Civis que disseram ter visto as imagens de segurança, confirmado por um deles em Juízo – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Condenação que se impõe – Figura privilegiada reconhecida – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade – Apelo ministerial PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024344-36.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCCAS ALBERTO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024344-36.2016.8.26.0050 -Voto no 1.581
2
Apelação Criminal 0024344-36.2016.8.26.0050
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Luccas Alberto Ramalho
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Carla Santos Balestreri
Voto no 1.581
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Sentença absolutória Pleito
ministerial para condenação
Admissibilidade
Vítima que
descreveu os fatos com segurança, nas duas oportunidades em que
foi ouvida Policiais Civis que disseram ter visto as imagens de
segurança, confirmado por um deles em Juízo Negativa de
autoria do réu que não se sustenta Condenação que se impõe
Figura privilegiada reconhecida Regime aberto Substituição da
pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direito,
consistente na prestação de serviços à comunidade
Apelo
ministerial PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 190/192, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente o pedido acusatório para absolver o réu Luccas Alberto Ramalho da
imputação que lhe foi aduzida, qual seja, aquelas previstas no artigo 155, caput, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Segundo narra a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2015,
no horário e local ali mencionados, o sentenciado teria subtraído para si, um aparelho
celular, marca “Samsung”, modelo Prime, de propriedade da vítima Andressa Aparecida da
Silva Lima.
Conforme apurado, o acusado teria comparecido à Loja
Riachuelo, situada dentro do Shopping Tucuruvi, para uma entrevista de emprego. Em um
determinado momento, foi ao vestiário dos funcionários, onde a vítima havia deixado seu
aparelho de telefone celular, carregando em cima da pia. Aproveitando-se da oportunidade,
o acusado teria subtraído o aparelho celular e seu carregador, colocando-o em suas vestes,
sendo sua conduta gravada por imagens de segurança do local (fls. 19/31). A vítima avistou
seu aparelho celular na cintura do acusado, todavia não tomou providências, acreditando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024344-36.2016.8.26.0050 -Voto no 1.581
3
que ele iria assaltar a loja. Em sede policial, reconheceu o acusado como sendo o indivíduo
que subtraiu seu celular (fls. 14).
Insurge-se o representante do Ministério Público contra a
decisão de absolvição sob os seguintes argumentos: i) na fase extrajudicial, o acusado
negou a imputação, dizendo que usou o vestiário dos funcionários, mas depois saiu para
usar cocaína com um conhecido, tornando-se revel em Juízo; ii) a vítima, embora não tenha
assistido as imagens de segurança, esclareceu as circunstâncias do delito; iii) os policiais
civis, a seu turno, verificaram as imagens do circuito de vigilância e chegaram ao acusado;
iv) o laudo de fls. 23/35 também imputa a autoria ao acusado, que também foi confirmada
pelo policial Hugo em Juízo, de modo que a ausência do réu em Juízo não pode inviabilizar
a prova anteriormente produzida.
Contrarrazões de apelação as fls. 210/212 pugnando pelo não
provimento do recurso ministerial.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 222/224 opinando
pelo provimento do recurso ministerial, condenando-se o apelado pela prática do furto.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à absolvição do acusado Luccas Alberto Ramalho, o recurso ministerial deve
ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficaram bem
demonstradas a prática do crime previstos no artigo 155, caput, do Código Penal, pelo ora
apelado.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
boletim de ocorrência (fls. 7/10), laudo pericial (fls. 23/35), e pela prova oral produzida ao
longo da persecução criminal.
A autoria delitiva, da mesma forma, respeitado o
entendimento da magistrada sentenciante, resta indene de dúvidas.
Com efeito, ao contrário do que restou assentado pelo
magistrado a quo, as palavras da vítima e as das testemunhas, seja na fase extrajudicial,
seja em audiência, merecem crédito para caracterizar a autoria delitiva, não sendo preciso
citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024344-36.2016.8.26.0050 -Voto no 1.581
4
palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma
intenção deliberada, por parte da vítima e das testemunhas de acusar o apelado leviana e
injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Andressa Aparecida da Silva Lima, vítima do furto, quando
ouvida na fase extrajudicial (fls. 18/19), relatou a dinâmica dos fatos com detalhes. Disse,
nesta ocasião, que deixou seu celular carregando no corredor onde os funcionários deixam
seus pertences; que foi trabalhar no escritório e levantou-se para ir ao banheiro; que passou
pelo corredor e deu “de frente” com o indivíduo identificado como Luccas Alberto
Ramalho, ora apelado; que assustou-se quando o viu colocar a mão na cintura, por dentro
da calça, colocando um aparelho celular dentro, pois pensou que ele iria assaltar a loja,
mesmo porque Lucas olhou-a com uma cara de assustado quando a viu; que ela viu um
pedaço do seu celular, a parte de cima, na cintura dele, o qual é diferente por causa da capa
protetora da “Minnie”; que percebeu o furto, contudo, por causa do susto, não tomou
nenhuma providência; que Lucas foi a única pessoa que passou por ali, o qual estava com
uma camisa social azul clara, fazendo entrevista de emprego e deixou currículo com foto,
contendo seus dados pessoais; que reconheceu Luccas como sendo o indivíduo que teria
subtraído seu aparelho celular.
Posteriormente, quando ouvida sob o crivo do contraditório,
narrou os fatos essencialmente no mesmo sentido, mas, sem tanta riqueza de detalhes, haja
vista o lapso temporal transcorrido (audiência ocorreu somente em 10 de outubro de 2019,
ao passo que o crime se deu em dezembro de 2015). Esclareceu, nesta oportunidade, que
não visualizou as imagens de segurança que incriminavam o acusado, mas que elas foram
enviadas para Delegacia de Polícia por sua supervisora. Reiterou que o acusado saiu do
banheiro (que era reservado aos funcionários) com a mão por dentro de suas vestes, quando
suspeitou que ele fosse assaltar a loja. Por fim, disse que o segurança da loja, que teve
acesso às imagens, observou que foi o apelado mesmo quem furtou seu celular.
Ora, como se vê, a versão fornecida pela vítima, seja na fase
extrajudicial, seja em Juízo, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, é
segura para incriminar o acusado. Veja-se que o laudo pericial de fls. 23/35 reúne todas as
imagens da câmera de segurança, onde é possível visualizar o momento exato em que o
furto acontece, mas principalmente a inserção do objeto dentro da calça pelo furtador (vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024344-36.2016.8.26.0050 -Voto no 1.581
5
imagem de no 02 de fls. 31). Além disso, note-se que a perita criminal descreve que o
homem das imagens trajava camisa de cor azul, tal como descrito pela vítima em seu
depoimento na fase inquisitiva.
Mas não é só.
Os policiais civis, quando ouvidos na Delegacia de Polícia
(fls. 14/15 e 16/17), relataram que tiveram acesso às imagens de segurança, identificando
Luccas como o indivíduo que subtraiu o celular, primeiramente, e depois, ao voltar,
subtraindo também o carregador do respectivo aparelho, os quais estavam em cima de uma
pedra de granito, próximos à pia. Disseram que, munidos do endereço do acusado, obtidos
através da ficha por ele preenchida na entrevista de emprego, se dirigiram até a sua
residência. Lá chegando, Lucas, ao ser informado do motivo da presença dos policiais,
voltou imediatamente para o interior da residência, adentrando em um dos cômodos da
casa, em atitude contraditória com quem se diz inocente.
Depois, desta vez sob o crivo do contraditório, o policial civil
Hugo Molina Coelho descreveu os fatos da mesma forma, dizendo que teve acesso às
imagens de segurança do local, onde pôde visualizar com certeza a fisionomia do furtador,
corroborando com todo o acervo probatório até aqui produzido.
Por outro lado, o réu, ouvido somente na fase extrajudicial,
negou a autoria delitiva, dizendo que efetivamente utilizou o banheiro dos funcionários,
mas nada subtraiu. Em Juízo, mesmo regularmente intimado, optou pela revelia, não
reiterando a sua versão dos fatos. Assim, não há nenhum elemento nos autos capaz de
contradizer as seguras narrativas da vítima e dos policiais civis, que merecem inteira
acolhida, pois harmônicas e coerentes entre si e com as demais provas dos autos.
Quanto à aplicação da pena, ainda que o réu tenha dito na
fase extrajudicial possuir passagens por furto, não há condenações criminais transitadas em
julgado, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 120/123, de modo que conserva
sua primariedade. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão,
além de 10 dias-multa.
Inexistem agravantes ou atenuantes.
Por outro lado, forçoso se reconhecer a figura privilegiada do
delito, nos termos do §2o do artigo 155, do Código Penal. Ainda que não se tenha avaliado
o bem subtraído, verifica-se, em breve pesquisa, que o aparelho da vítima, modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024344-36.2016.8.26.0050 -Voto no 1.581
6
Samsung Prime (cf. discorre a denúncia), possui valor de mercado em torno de R$ 326,001,
caso novo, preenchendo, dessa forma, o requisito legal para concessão do benefício.
Assim, como já se trata de baixa quantidade de pena corporal,
razoável que se substitua a pena de reclusão pela de detenção, em caso de conversão. No
mais, o regime adequado à espécie é o aberto, em razão da quantidade de pena corporal e
das circunstâncias do caso concreto.
Igualmente, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos (cf. §2o
do artigo supracitado), consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, em
entidade a ser escolhida pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo tempo da pena corporal,
nos termos do artigo 46, §§1o, 2o e 3o do Código Penal, sem prejuízo da pena pecuniária
cominada ao delito. Ante a ausência de informações sobre a condição econômico-
financeira do apenado, fixa-se o unitário da pena no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário
mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado até a data do pagamento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial
para condenar o réu Luccas Alberto Ramalho, filho de Cleide de Castro Ramalho,
qualificado as f. 73/76, como incurso no crime previsto no artigo 155, caput, do Código
Penal, às penas de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, em caso de conversão, além
de 10 (dez) dias-multa, fixado o unitário no mínimo legal. Substitui-se a pena privativa de
liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, nos termos do acórdão.
XISTO RANGEL
RELATOR
1https://www.americanas.com.br/produto/1652050652/novo-smartphone-samsung-galaxy-gran-prime-duos-
dourado-8gb-5-0-android-5-1-1-lollipop-sm-g531h-
dl?pfm_carac=celular%20samsung%20gran%20prime&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=searc
h_page (Acesso em 13/07/2020 às 15h51)